Tribunal: TRF3
Processo: 0001541-63.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Min. Herman Benjamin, DJE de 19/12/2012).
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
525/1197)

0001541-63.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CONTEMPORÂNEO À ÉPOCA DOS FATOS. RETRATAÇÃO EM PARTE DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

- Razões ventiladas no presente recurso que não tem o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada em precedentes do STJ, que proclamaram a imprescindibilidade de concomitância temporal - ainda que ínfima - entre a data do documento indiciário do afazer rurícola e o insterstício de atividade rural necessário à concessão da benesse (recurso Repetitivo 201200891007, Primeira Seção Relator Min. Herman Benjamin, DJE de 19/12/2012).

- Pretenso direito ao benefício que não se sustentava, à falta de contemporaneidade entre os princípios de prova documental e o lapso no âmbito do qual haveria de ser comprovado o labor rural.

- Entendimento revisto para considerar que a falta de eficaz princípio de prova material do labor campesino traduz-se em ausência de pressupost

Inteiro teor:
525/1197)

0001541-63.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CONTEMPORÂNEO À ÉPOCA DOS FATOS. RETRATAÇÃO EM PARTE DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

- Razões ventiladas no presente recurso que não tem o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada em precedentes do STJ, que proclamaram a imprescindibilidade de concomitância temporal - ainda que ínfima - entre a data do documento indiciário do afazer rurícola e o insterstício de atividade rural necessário à concessão da benesse (recurso Repetitivo 201200891007, Primeira Seção Relator Min. Herman Benjamin, DJE de 19/12/2012).

- Pretenso direito ao benefício que não se sustentava, à falta de contemporaneidade entre os princípios de prova documental e o lapso no âmbito do qual haveria de ser comprovado o labor rural.

- Entendimento revisto para considerar que a falta de eficaz princípio de prova material do labor campesino traduz-se em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, abrindo ensejo à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do precedente oriundo do colendo Superior Tribunal de Justiça, tirado na sistemática dos recursos representativos de controvérsia REsp no 1.352.721/SP.

- Exercício em parte de juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2o do NCPC, para, de ofício, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito.

- Agravo interno improvido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001541-63.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: RUTH ZITO NOGUEIRA MACHADO

Advogado do(a) APELANTE: AGOSTINHO ANTONIO PAGOTTO - SP70339-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: EDGARD PAGLIARANI SAMPAIO - SP135327-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001541-63.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: RUTH ZITO NOGUEIRA MACHADO

Advogado do(a) APELANTE: AGOSTINHO ANTONIO PAGOTTO - SP70339-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: EDGARD PAGLIARANI SAMPAIO - SP135327-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto pela parte autora, com fulcro no art. 1.021 do NCPC. Refere-se à decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de aposentadoria por idade rural.

Alega a agravante, em síntese, que a decisão deve ser reconsiderada, reconhecendo-se a existência de início de prova material, qualificando-a como rural, prova essa corroborada por testemunhas.

Instado a se manifestar acerca do recurso em análise, o INSS quedou-se inerte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001541-63.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: RUTH ZITO NOGUEIRA MACHADO

Advogado do(a) APELANTE: AGOSTINHO ANTONIO PAGOTTO - SP70339-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: EDGARD PAGLIARANI SAMPAIO - SP135327-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O agravo interposto não merece acolhimento.

Com efeito, as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada em precedentes do STJ, que proclamaram a imprescindibilidade de concomitância temporal - ainda que ínfima - entre a data do documento indiciário do afazer rurícola e o insterstício de atividade rural necessário à concessão da benesse (AR 3994/SP, Terceira Seção, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/10/2015 E AgRg no AREsp 436471/PR, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2013/0384226-1, Segunda Turma Relator Ministro Herman Benjamin, j. 25/03/2014, DJe 15/04/2014).

Tal entendimento foi reafirmado em julgamento de recurso repetitivo no STJ, exarado na forma do art. 543-C do CPC/1973 (RESP 201200891007, Primeira Seção Relator Min. Herman Benjamin, DJE de 19/12/2012), dele ressaindo cristalino ser dispensável que o princípio de prova documental diga respeito a todo o período a comprovar-se: admite-se que aluda, apenas, à parcela deste. Equivale, pois, a afirmar-se que o princípio deve reportar-se ao menos a um quinhão do intervalo laborativo a ser comprovado. E, em ação de aposentadoria por idade rural, o que deve ser demonstrado é justamente o lapso dito de carência, vale dizer, a labuta campesina no período imediatamente anterior à vindicação do benefício, pois, sem isso, não há benesse a deferir-se.

A título de início de prova documental, colacionou, em seu nome:

a) carteira de pescadora artesanal, expedida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, com data de registro em 03/9/2010 (fl. 20);

b) proposta de associação à Colônia de Pescadores em Indiaporã, datada de 30/8/2010, e recibos de pagamento do registro inicial, em 27/10/2010, e das anuidades referentes aos anos de 2010 a 2012 (fls. 26, 36 e 46/49);

c) declaração firmada em 30/8/2010, pelo Presidente da Colônia de Pescadores em Indiaporã, informando que a vindicante faz da pesca sua profissão ou sua principal fonte de renda, tendo obtido sua filiação, como pescadora artesanal, em julho/2010 (fl. 43);

d) declaração expedida pela mesma Colônia de Pescadores, em 2014 (fls. 29/31), informando que a autora "exerce a atividade de pesca desde o ano de 1988, como pescadora amadora, como relatado pela mesma, porém só obteve seu registro como pescadora profissional somente na data de 03/09/2010, como consta da carteira de pesca emitida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, sob o no de registro RGP 1015497, desde então ela faz da pesca sua principal fonte de renda, seu meio de vida";

e) Relatório de Desempenho Anual de Atividade como pescador profissional (artesanal), relativo à temporada de 2014 (fls. 37/38), subscrita somente pela proponente;

f) documento de atualização de dados cadastrais, emitido pelo INSS, dando conta de sua filiação, como segurada especial, no ano de 2011 (fl. 39);

g) cadastro geral na Secretaria da Receita Federal, com Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE como segurada especial autônoma, no ramo de pesca de peixes em água doce, desde 01/01/1978, apresentando problemas de legibilidade quanto ao período de sua atuação (fl. 44).

Em nome do cônjuge, foram apresentados:

a) certidão de casamento celebrado em 18/12/1965, em que eles se acha qualificado como lavrador (fl. 22), e título eleitoral deste, emitido em 03/8/1972, e certidão de nascimento do filho, advindo em 21/6/1970, a atribuir-lhe a profissão de pescador profissional (fls. 21 e 24);

b) registro de pescador profissional deste, expedido em 04/01/1983, pela Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, do Ministério da Agricultura (fl. 25);

c) auto de infração, lavrado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, em 1992 (conforme explicitado nas razões do apelo, a fl. 120), em razão da prática de atos de pesca profissional com material de uso proibido (fl. 27);

d) certidão de óbito, ocorrido em 10/3/1998, então aposentado (fl. 23).

A respeito da prova acostada aos autos, assim se pronunciou a decisão guerreada:

"Na hipótese vertente, a autora afirma, na exordial (fl. 03), ter trabalhado na atividade agrícola, em Ouroeste, juntamente com o cônjuge, na condição de diarista. Aduz que, com a decadência das lavouras na região, mudaram-se para a Ilha do Pico, no Rio Grande, onde passaram a tirar o sustento da pesca artesanal e da lavoura. Após o óbito do consorte (10/3/1998), a recorrente retornou para a cidade de Ouroeste e lá continuava, ao menos até 04/12/2014 (data do ajuizamento da ação), a exercer a atividade pesqueira, em regime de economia familiar.

No que atine à propalada condição de rurícola da promovente, apenas a certidão de casamento, celebrado em 18/12/1965, atribui ao cônjuge a qualificação de lavrador (fl. 22). No entanto, não há contemporaneidade com o lapso no âmbito do qual haveria de ser comprovado o labor rural (18/12/1991 a 18/12/2001).

Em relação à atividade pesqueira, há possibilidade de se haver, como princípio de prova documental, a carteira de pescadora artesanal em nome da solicitante, expedida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, em 03/9/2010; a atualização de seus dados cadastrais, emitida pelo INSS, no ano de 2011, bem assim o auto de infração, em nome do consorte, lavrado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, em 1992, consoante colhido nas razões de apelação, uma vez que este último documento padece de legibilidade (fls. 20, 27 e 39).

Quanto ao documento em nome do cônjuge da requerente, os extratos do CNIS coligidos a fls. 93/104 demonstram que ele se dedicou a atividade urbana, como empregado doméstico, de 01/01/1985 a 31/5/1986, 01/6/1987 a 31/10/1988 e 01/06/1996 a 31/5/1997, qualidade em que titularizou os benefícios de auxílio-doença, de 21/10/1996 a 05/02/1998, e de aposentadoria por invalidez, de 06/02/1998 até a data do seu óbito, em 10/03/1998, quando a promovente passou a receber pensão por morte, decorrente dessa mesma filiação.

Nesse passo, consoante já decidiu a Nona Turma deste E. Tribunal (cf., a propósito, AC 00014758320164039999, Relator Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, e-DJF3 Judicial 13/06/2016), a extensão da prova material em nome do marido não é admissível, pois ele passou a exercer trabalho urbano, por um longo período, incompatível com o regime de economia familiar, aquele em que, na redação original do art. 11 da Lei no 8.213/91, à época vigente, o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência, exercido em condições de mútua dependência e colaboração".

Nesse contexto, a decisão atacada concluiu que o pretenso direito ao benefício não se sustentava, à falta de contemporaneidade entre os princípios de prova documental e o lapso no âmbito do qual haveria de ser comprovado o labor rural (18/12/1991 a 18/12/2001), acrescentando que "não se descura que, após o óbito do consorte, há documentos, em nome próprio, a indiciar que a autora passou a exercer atividade pesqueira independente, desde 3/9/2010. Ocorre que o período compreendido entre a mencionada data e o ajuizamento da ação (04/12/2014) é insuficiente à demonstração do interregno necessário à concessão do benefício requerido".

Assim é que, ainda que se pudesse considerar os testemunhos seguros e convincentes quanto à consecução do trabalho agrícola pela autora, revela-se inviável a acolhida do pedido deduzido, haja vista a impossibilidade de concessão da prestação com fundamento em prova exclusivamente testemunhal, conforme Súmula STJ no 149.

De se acentuar, a esta parte, que doutrina e jurisprudência tradicionalmente caminhavam no sentido de que a inexistência de início de prova material, em feitos tendentes à outorga de aposentadoria por idade de trabalhador rural, conduzia, inexoravelmente, à improcedência da postulação deduzida.

Todavia, não se pode olvidar do advento de precedente oriundo do colendo Superior Tribunal de Justiça, tirado na sistemática dos recursos representativos de controvérsia, precisamente o REsp no 1.352.721/SP, no âmbito do qual se deliberou que a falta de eficaz princípio de prova material do labor campesino traduz-se em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, abrindo ensejo à extinção do processo sem resolução de mérito, verbis:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No. 8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS DESPROVIDO.

1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil para regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida metodologia civilista, levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciários.

2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado.

3. Assim como ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas.

4. A concessão de benefício devido ao trabalhador rural configura direito subjetivo individual garantido constitucionalmente, tendo a CF/88 dado primazia à função social do RGPS ao erigir como direito fundamental de segunda geração o acesso à Previdência do Regime Geral; sendo certo que o trabalhador rural, durante o período de transição, encontra-se constitucionalmente dispensado do recolhimento das contribuições, visando à universalidade da cobertura previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por meio de distribuição de renda pela via da assistência social.

5. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

6. Recurso Especial do INSS desprovido."

(RESP 201202342171, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - CORTE ESPECIAL, DJE 28/04/2016)

Muito embora ciente do posicionamento desta Turma Julgadora, do qual comungo, a caracterizar a improcedência do pedido em casos tais, reputo curial revisitar tal exegese, pela força incontrastável do leading case retrotranscrito, inclusive em homenagem à celeridade procedimental, tendo em conta a possibilidade de devolução de feitos pela egrégia Vice-Presidência para eventual exercício de juízo de retratação. Adite-se que a egrégia Terceira Seção desta Corte, incumbida do apaziguamento de posicionamentos jurisprudenciais na seara previdenciária, vem adotando o entendimento da Corte Superior, como dá conta o seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ATIVIDADE URBANA DO CÔNJUGE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL DESCARACTERIZADO. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO LEGAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DESNECESSIDADE DE VALORAÇÃO DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. SÚMULA N. 149 DO E. STJ. IMPEDIMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TÍTULO JUDICIAL QUE ORA SE RESCINDE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR E BOA-FÉ. REVELIA. NÃO APLICAÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. (...) IX - A finalidade do legislador e da jurisprudência ao afastar a prova exclusivamente testemunhal não foi criar dificuldades inúteis para a comprovação do tempo de serviço urbano ou rural e encontra respaldo na segunda parte do art. 400 do CPC de 1973, atual art. 443 do Novo CPC. X - A interpretação teleológica dos dispositivos legais que versam sobre a questão em exame leva à conclusão que a ausência nos autos de documento tido por inicio de prova material é causa de extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do Novo CPC, pois o art. 55, § 3o, da Lei n. 8.213/91 e a Súmula 149 do E. STJ, ao vedarem a prova exclusivamente testemunhal em tais casos, criaram um óbice de procedibilidade nos processos que envolvam o reconhecimento de tempo de serviço, que a rigor acarretaria o indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 320 e 321 do atual CPC. XI - Carece a autora da ação subjacente de comprovação material sobre o exercício de atividade rural por ela desempenhado (art. 39, I, da Lei no 8.213/91), restando prejudicada a apreciação do pedido de reconhecimento da atividade rural. (...) XIV - Ação rescisória cujo pedido se julga procedente. Processo subjacente que se julga extinto, sem resolução do mérito. Tutela que se concede em maior extensão".

(AR 00086993320154030000, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, e-DJF3 Judicial 1 17/06/2016).

Ante o exposto, sob esse novo ângulo, exercendo em parte o juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2o do NCPC, à falta de eficaz princípio de prova material do labor campesino, de ofício, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CONTEMPORÂNEO À ÉPOCA DOS FATOS. RETRATAÇÃO EM PARTE DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

- Razões ventiladas no presente recurso que não tem o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada em precedentes do STJ, que proclamaram a imprescindibilidade de concomitância temporal - ainda que ínfima - entre a data do documento indiciário do afazer rurícola e o insterstício de atividade rural necessário à concessão da benesse (recurso Repetitivo 201200891007, Primeira Seção Relator Min. Herman Benjamin, DJE de 19/12/2012).

- Pretenso direito ao benefício que não se sustentava, à falta de contemporaneidade entre os princípios de prova documental e o lapso no âmbito do qual haveria de ser comprovado o labor rural.

- Entendimento revisto para considerar que a falta de eficaz princípio de prova material do labor campesino traduz-se em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, abrindo ensejo à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do precedente oriundo do colendo Superior Tribunal de Justiça, tirado na sistemática dos recursos representativos de controvérsia REsp no 1.352.721/SP.

- Exercício em parte de juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2o do NCPC, para, de ofício, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito.

- Agravo interno improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.